Tribunal: TJSP
Processo: 2276088-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de São José dos Campos contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, visando à reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de São José dos Campos contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, visando à reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal em relação à CDHU, devido à isenção tributária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade da isenção tributária concedida à CDHU e a possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para discutir tal matéria.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível em matérias de ordem pública, não demandando dilação probatória, como no caso em questão, onde a documentação apresentada pela executada comprova suas alegações.
4. A isenção tributária concedida à CDHU pelo Município de São José dos Campos, até a comercialização do conjunto habitacional, afasta a responsabilidade tributária da CDHU, conforme previsto na legislação municipal e no art. 34 do CTN.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública sem necessidade de dilação probatória. 2. A isenção tributária concedida por legislação municipal é válida até a comercialização do imóvel, afastando a responsabilidade da CDHU.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 34; Lei Municipal no 1.430/2003, art. 3o; Lei Municipal no 2.910/2003; CPC, art. 85, § 8o e § 11.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2267029-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Raul De Felice, 15a Câmara de Direito Público, j. 02/10/2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2130973-38.2025.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 24/07/2025.